Tribunal: STF
Processo: ACO 3564
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. CONCESSÃO DE GARANTIAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS FEDERAIS RESTRITIVOS. GASTOS MÍNIMOS COM EDUCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. CORREÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE. 



    1. Não é dado aos entes federados compensarem a diferença apurada no cômputo do percentual mínimo de gastos com educação relativo a determinado exercício financeiro no primeiro trimestre do ano seguinte, sob pena de gerar situação de incerteza quanto ao cumprimento do mesmo percentual neste e de violar os princípios orçamentários da anualidade e do planejamento.



    2. Com base no sistema constitucional orçamentário erigido na vigente Constituição da República, o art. 4º, § 4º, da Lei nº 7.348, de 1985, não foi materialmente recepcionado.



    3. Na esteira do contexto da calamidade pública motivado pela pandemia do coronavírus, admite-se, excepcionalmente, que o Estado-membro descumpridor dos deveres impostos pelo art. 212 da Constituição da República possua um prazo adicional, à luz do atípico aumento de arrecadação e da redução extraordinária das despesas de custeio no ensino público em função das medidas sanitárias tomadas.



    4. De acordo com a Proposta de Emenda Constitucional nº 13, de 2021, aprovada em 11 de março de 2022 na Câmara dos Deputados, a ser brevemente promulgada como a Emenda Constitucional nº 118, de 2022, o ente federado inadimplente deverá complementar na aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.



    5. Tutela provisória em ação cível originária referendada, em maior extensão.